Tribunal: STF
Processo: AI 636270
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-08-26
Data de publicação: 2008-08-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE
   PEÇA ESSENCIAL. SÚMULA 288 DO STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
   SÚMULA 282 DO STF. EXAME DE MATÉRIA DE FATO E DE CLÁUSULAS
   CONTRATUAIS. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.
I -
   Ausência de peça essencial à compreensão da controvérsia.
   Incidência da Súmula 288 do STF.
II - É dever processual da
   parte zelar pela correta formação do instrumento.
III - Como tem
   consignado o Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o
   recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não
   tiver sido apreciada no acórdão recorrido.  Ademais, a tardia
   alegação de ofensa ao texto constitucional, em embargos de
   declaração, não supre o prequestionamento.
IV - A apreciação do
   RE demanda o exame de matéria de fato e a interpretação de
   cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas 279 e 454 do
   STF.
V - Agravo regimental improvido.